Tribunal: TJDFT
Processo: 0718215-88.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. CDA. DIFAL/ICMS. FILIAL. AUTONOMIA PREVISTA NA LC 87/96. FATO GERADOR INDIVIDUALIZADO. COISA JULGADA MATERIAL FORMADA EM FACE DA MATRIZ. NÃO EXTENSÃO AUTOMÁTICA À FILIAL. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO. SUCUMBÊNCIA. READEQUAÇÃO DA PROPORCIONALIDADE.
1. Nos termos do art. 11, § 3o, inc. II, da LC 87/96, o estabelecimento sucursal/filial da mesma pessoa jurídica é considerado autônomo para fins de fato gerador individualizado de ICMS.
2. A coisa julgada material formada em face do pleito que visa o não pagamento de DIFAL/ICMS formulado pela matriz sem menção às filiais não é automaticamente estendida às filiais, ainda que consideradas como estabelecimentos secundários à luz do Código Civil.
3. O reconhecimento administrativo da prescrição, com baixa de Certidão de Dívida Ativa, caracteriza fato incontroverso para a tese de não cobrança e implica a imputação de sucumbência à Fazenda Pública nesta proporção. Afastada hipótese de reconhecimento de procedência do pedido pois, além de não haver pedido formulado, a pretensão principal foi impugnada em sede de contestação. Inaplicabilidade do art. 90, § 4o, do CPC.
4. O proveito econômico total da pretensão corresponde ao valor da causa. Reconhecida a prescrição em proporção menor que os débitos mantidos, resta caracterizada a desproporção da sucumbência. Readequação da proporcionalidade. A fixação do valor dos honorários advocatícios deve ter como parâmetro a proporção e o valor atualizado da causa, de forma a expressar, com precisão, a proporção sucumbencial.
5. O parcial provimento de recurso não enseja majoração de honorários advocatícios (Tema 1059 STJ).
6. Apelação interposta pelo autor não provida e a do réu parcialmente provida.